Tribunal: TJDFT
Processo: 0747000-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106 DO C. STJ. APLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. TESE FIXADA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Nos termos do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência. Esse entendimento, a propósito, é aplicável às execuções fiscais, no esteio do quantum decidido pelo c. STJ no julgamento do RESp n. 1.102.431/RJ (Tema n. 179), que foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
2. Na espécie, se o credor tributário, ora agravado, ajuizou a execução fiscal de origem dentro do prazo a que se refere o art. 174 do CTN, e o ato citatório apenas não foi concretizado por razões inerentes ao sistema judiciário, não há falar em prescrição intercorrente, porquanto não observada a inércia do exequente, afigurando-se escorreita a r. decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pela parte devedora.
3. Recurso conhecido e desprovido.